Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE QUE VITIMARA O CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES. ATROPELAMENTO. EXECUÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA. SERVIÇOS INERENTES AOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCAIS. DISTRITO FEDERAL. DELEGAÇÃO. NOVACAP (LEI No 5.861/72, Art. 1o). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA. EMPRESA PÚBLICA. ASSUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRATANTE ANTERIORMENTE OCUPADA PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM OS FATOS LATENTE. DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CONTRATANTE. POSIÇÃO ASSUMIDA POR ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. SIMILITUDE DE CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DEMANDA NOVA. CAUSA DE PEDIR MAIS ABRANGENTE. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto deduzidas ações indenizatórias derivadas do mesmo fato e tenha sido extinta a demanda primeiramente formulada sob o prisma da ilegitimidade passiva ad causam, a apreensão de que, na ação por derradeiro aviada, a par da identificação na composição ativa e parcialmente na posição passiva, houvera incremento nas causas de pedir remota e próxima, com a invocação de fundamentação não alinhavada anteriormente e inserção de novos sujeitos na posição passiva, inexiste identificação entre as ações hábil a ensejar a subsistência de litispendência ou coisa julgada (CPC, 337, §§1o e 2o).
2. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. Alinhados na inicial fatos destinados a enlaçarem a empresa pública inserida na composição passiva como obrigada a compor os danos alegadamente suportados pelos autores em razão de acidente que vitimara seu genitor/companheiro, de modo que, caso reconhecido o direito postulado, poderá a empresa arcar com a reparação que lhe estaria reservada, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada.
4. De conformidade com o artigo 1o da Lei 5.861/1972, dispositivo que confere concretude ao escopo de descentralização da execução dos serviços públicos, pois se afigura administrativa e materialmente inviável a efetivação dos serviços diretamente pelo ente distrital, à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP compete a execução dos serviços e obras de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, notadamente porque o ente federado não ostenta aparato, agilidade e flexibilidade para consumá-las diretamente.
5. Conquanto endereçada pretensão indenizatória deduzida com lastro em falha do serviço público consubstanciado na execução de obras e serviços de urbanização, implicando a responsabilidade do Estado pela composição do dano derivado do ilícito que irradiara, aferido que o ente público federado delegara os serviços correlatos a empresa pública local, ensejando a assunção, pela empresa, da posição de contratante no ajuste em cuja execução houvera o fato reputado lesivo, não ostenta o Distrito Federal legitimidade para compor a relação processual e responder pela pretensão aduzida, pois não está obrigado, de forma direta ou solidária, a realizar os serviços inerentes à preservação dos espaços públicos locais nem figurou como contratante no contrato durante cuja execução emergiram os danos cuja composição é postulada.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.